Tribunal: CARF
Processo: 19515.720456/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720456/2014-21
ACÓRDÃO
2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. OMISSÃO.
Art. 59, inciso II do Decreto no70.235/1972. Preterição de direito de defesa
em face de omissão do acórdão sobre alegação nuclear.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do relator, com retorno dos autos
para o órgão julgador a quo, para nova decisão.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de autuação referente a contribuições previdenciárias, ano-calendário
2009, conforme abaixo:
a) AI – DEBCAD 51.035.557-9, FPAS 515: de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas
aos seus segurados contribuintes individuais e empregados (Odair José Bastos).
b) AI – DEBCAD 51.035.558-7, FPAS 515: de contribuições destinadas aos Terceiros
(5,8%): SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1%) - INCRA – Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (0,2%), Salário Educação (2,5%), SESC - Serviço Social do Comércio
(1,5%) e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (0,6%).
À e-fl. 2580 há Termo de Constatação informando a substituição dos DEBCAD,
conforme trecho colado abaixo:
Os DEBCAD substitutos mantiveram as característivas dos substituídos:
a) AI – DEBCAD 51.035.560-9, FPAS 515: de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas
aos seus segurados contribuintes individuais e empregados (Odair José Bastos).
b) AI – DEBCAD 51.064.137-7, FPAS 515: de contribuições destinadas aos Terceiros
(5,8%):
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1%) - INCRA – Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (0,2%), Salário Educação (2,5%), SESC - Serviço Social
do Comércio (1,5%) e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (0,6%).
O Relatório Fiscal às e-fls. 2584/2714 esclarece que:
Os fatos geradores encontrados na Igreja Messiânica foram, em linhas gerais, os
seguintes:
I - Processo COMPROT 19515.720456/2014-21 (este relatório)
- Valores pagos a ministros em desacordo com a lei, devendo, portanto, ser
considerados remuneração;
- Pagamento de despesas de viagem de esposas de ministros;
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
3
- Pagamento de despesas de viagem de segurado empregado;
- Contribuintes individuais omissos ou com remuneração a menor em GFIP.
Constatou o procedimento fiscal que:
1 - Os valores pagos aos ministros religiosos da entidade constituíram
remuneração, por não se enquadrarem no disposto no § 13 do art.22 da Lei no
8.212, de 24/7/1991.
2 – Diversos contribuintes individuais não foram informados em GFIP, e não foram
recolhidas as contribuições sociais decorrentes dos pagamentos a eles efetuados.
Com relação ao tratamento previdenciário das prebendas dos ministros, afirma o
Relatório Fiscal:
(...)no que se refere aos ministros de confissão religiosa e membros de institutos
de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, que são duas as
espécies de valores que não se enquadram como remuneração direta ou indireta,
para efeitos da lei supracitada:
1 - a remuneração paga em razão de seu mister religioso;
2 - as despesas com sua subsistência.
Ressalte-se que tais valores somente deixarão de integrar o salário-de-
contribuição se, cumulativamente, forem fornecidos em condições que
independam:
1 - da natureza e
2 - da quantidade do trabalho executado.
A fiscalização entendeu pelo não atendimento das condições que permitiriam
excluir os pagamentos analisados da condição de remuneração direta ou indireta, para efeitos da
legislação previdenciária. Trata o item II.1.1. do Relatório Fiscal “Da inobservância do conceito de
‘subsistência’.
Às e-fls. 2616/2617 indica o Relatório Fiscal:
A determinação dos valores descaracterizados como prebendas, foi feita da
seguinte forma:
Primeiramente, foram retirados os valores pagos aos ministros que:
- Exerceram cargo de responsabilidade, sendo responsáveis por diversas
unidades religiosas (item II.1.2, Tabela II – Levantamento “RG” e Tabela III –
Levantamento “DI”); e
- Exerceram outras atividades, estranhas à pregação religiosa (item II.1.3,
Tabela IV – Levantamento “KO”, Tabela V – Levantamento “FM”, Tabela VI –
Levantamento “AD”).
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
4
Estas constatações serão detalhas mais adiante, nos itens deste relatório
mencionados.
Foram retirados, também, os valores pagos pela Igreja a título de aposentadoria a
alguns de seus ministros, conforme explicados anteriormente, os quais constam
no levantamento “AP” (Tabela VII – Levantamento “AP”), cujo cálculo será
explicado mais adiante, no item “e.3”.
A autoridade fiscal explicitou os critérios utilizados para chegar a um valor de
subsistência que poderia ser enquadrado como prebenda, o valor obtido foi de R$ 2.042,00.
A fiscalização lavrou, em 28/02/2014, Termo de Intimação solicitando os critérios
utilizados para se estabelecer as prebendas dos ministros. Afirma a fiscalização que o contribuinte
não esclareceu quais seriam os critérios utilizados.
Não tendo obtidos os esclarecimentos solicitados, a fiscalização recorreu ao
arbitramento.
Desta forma, para se fazer o “corte” entre os valores pagos aos ministros que se
encaixariam no conceito de subsistência, sendo, portanto, considerados
prebendas e os valores considerados como remuneração, foi utilizado o
arbitramento, que é uma forma de apuração de crédito tributário. Ou seja, a base
de cálculo das contribuições previdenciárias foi arbitrada. Tal procedimento é
previsto pela Lei no. 8.212, de 24/07/1991, em seu art. 33 §§ 3o, 4o e 6o:
“...§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)”.
(grifo nosso)
Para fins do arbitramento, a fiscalização adotou valor ainda maior do que o
originalmente obtido como para subsistência. Foi adotado o valor constante na parte superior da
Tabela do IRPF, R$3.582,00.
Portanto, tendo como base a folha de pagamentos dos ministros fornecida pela
igreja, apenas foram consideradas como prebendas os valores inferiores ou iguais
a R$ 3.582,00. Os demais foram considerados como remuneração, e compõem o
levantamento “RE”, conforme tabela abaixo:
Idêntico tratamento foi adotado para os valores pagos como aposentadoria, haja
vista constarem da folha de pagamento, não podendo ser estabelecida nenhuma relação com o
Instituto de Previdência Messius.
As aposentadorias pagas em dinheiro aos ministros também foram levantadas por
aferição, conforme § 3o do art. 33 da Lei no. 8.212, de 24/07/1991. Tais valores
foram pagos em parcela única, não se repetindo nos outros meses do período
fiscalizado. Como já mencionado, não foi encontrado suporte nos lançamentos
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
5
contábeis da Igreja que apontassem para o Instituto de Previdência Messius como
tendo sido responsável por tais pagamentos. Até porque, se este fosse o caso, por
que tais aposentadorias constariam na folha de pagamentos da Igreja?
Tendo como base a folha de pagamentos dos ministros fornecida pela igreja, as
aposentadorias pagas aos ministros foram consideradas como remuneração, e
compõem o levantamento “AP”, conforme tabela abaixo:
Trata o item II.1.2 do Relatório Fiscal – “Da Existência de hierarquia entre os
ministros, com reflexos nas prebendas percebidas por eles”. Neste item, há um quadro com a
descrição da atividades desenvolvidas. Afirma a fiscalização que “à medida que a responsabilidade
de um ministro aumenta, aumenta o valor por ele percebido”.
A Auditora-Fiscal destaca o seguinte trecho legal:
A Lei 8.212/91 determina, no § 13 do art.22 que:
“Art.22 ...
(..)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.(incluído pela
Lei 10.170, de 2000).”
Argumenta que haveria descumprimento do dispositivo, conforme trecho que
transcrevemos abaixo:
Ao assumir uma região do país, por exemplo, as duas coisas destacadas
acontecem com o trabalho do ministro: sua natureza muda, e sua quantidade
aumenta. Vejamos cada uma delas.
A mudança da natureza do trabalho ocorre porque, ainda que ele continue
propagando os preceitos religiosos para uma congregação específica, lhe é
acrescida a incumbência de supervisionar os demais, de manter contato com eles,
tendo mesmo que, eventualmente, treiná-los, capacitá-los, ajudá-los em suas
dificuldades específicas. Além da necessidade de motivá-los, de planejar as
atividades que serão realizadas, de aconselhá-los na resolução de problemas em
seu ministério. Ou seja, lhe são necessárias, agora, não somente características de
um servo ou de um pregador, mas de um líder, de um administrador, de um
supervisor, de um gestor. Cabe ressaltar que ele mesmo, por sua vez, prestará
contas de seu trabalho a outro ministro hierarquicamente superior.
O aumento na quantidade de trabalho é fácil de ser notado. Além das atividades
de supervisão anteriormente descritas, ele passa a ser responsável por um
número maior de pessoas. Em última instância, enquanto um ministro “comum”
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
6
se preocupa com o “bem-estar” espiritual de sua congregação, talvez formada por
algumas centenas de pessoas, o ministro responsável por uma região passa a
preocupar-se com milhares de fiéis. Agora, as ofertas arrecadadas em toda região,
e não apenas de sua congregação, devem ser satisfatórias. Já não basta que suas
reuniões religiosas sejam bem sucedidas, é necessário que todas as reuniões da
região em questão ocorram a contento. E, de acordo com o sítio da Igreja
Messiânica (www.messianica.org.br), são realizados cultos diários (matinal e
vesperal, realizados em todas as unidades religiosas – Solo Sagrado, Centro de
Aprimoramento e Johrei Center), cultos mensais (chamado “Culto Mensal de
Agradecimento”, celebrado no primeiro domingo do mês no Solo Sagrado e,
posteriormente, nos Centros de Aprimoramento e Johrei Centers) e cultos
especiais (cronologia: Ano Novo e Fundação da Igreja, em janeiro; Paraíso
Terrestre, em junho; Agricultura Natural, em agosto; Antepassados, em
novembro; e Natalício de Meixhu-Sama, em dezembro)!
E são inúmeros os aspectos a serem desenvolvidos e cuidados em cada uma das
congregações, tais como: escolha dos membros responsáveis pelos diferentes
ministérios, locais de reuniões (sede própria ou não, adequação às normas de
segurança, manutenção, limpeza, segurança do local, etc), músicas
(equipamentos, instalação dos equipamentos nas reuniões, realização de ensaios,
etc), pregação da mensagem, arrecadação das ofertas e benevolência, ikebana,
dentre outros. Ele tem suas responsabilidades, no mínimo, multiplicadas pelo
número de congregações que passa a supervisionar. Assim, indubitavelmente, um
ministro com maiores responsabilidades, digamos, territoriais (vários estados, ao
invés de um só; um estado, ao invés de uma cidade; uma cidade, ao invés de um
bairro; e assim sucessivamente), possui também maior quantidade de trabalho.
A própria Igreja, em resposta ao Termo de Intimação lavrado em 28/02/2014
esclareceu que:
“Através do seu empenho e dedicação, e sendo reconhecidos pelos fiéis e
orientadores superiores, é permitido (ao ministro) ter atuações cada vez
mais amplas...”, com “consequente diferenciação do estipêndio em relação
aos demais ministros, vez que sua responsabilidade aumenta quando
assume uma unidade religiosa que tem sob sua responsabilidade um
número maior de fiéis e/ou unidades de menores portes ligadas a ela”.
Afirma, ainda, que:
“...além do aumento de responsabilidade, existem graus sacerdotais
previstos no Estatuto Social da Igreja Messiânica, que são classificados em
‘assistente adjunto’ e ‘dirigente’”. Desta forma, “ao longo da sua carreira
sacerdotal, o ministro poderá alcançar uma permissão de atuar de forma
mais abrangente”.
Desta forma, quando a entidade religiosa oferece maior remuneração aos
ministros com “maiores responsabilidades”/“maior quantidade de trabalho” deixa
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
7
de cumprir a exigência de fornecer pagamentos que “independam da natureza e
da quantidade de trabalho executado”.
Ademais, todo este acréscimo de trabalho e de responsabilidades anteriormente
descritos, decorrentes da posição ocupada pelo ministro dentro da hierarquia da
Igreja, em nada afeta a necessidade de subsistência do ministro e de seus
familiares.
O Relatório Fiscal destaca ainda a diferença entre os veículos fornecidos conforme a
função desempenhada.
Percebe-se que os veículos fornecidos aos Diretores Regionais foram mais caros
(e, neste caso, melhores) que os veículos fornecidos aos Gestores Administrativos
e Responsáveis por Área, hierarquicamente inferiores. Ora, se os veículos
destinavam-se exclusivamente ao “desempenho de suas funções pastorais”, o que
explica esta diferenciação de modelos encontrada?

(...)
(...)Ora, se os pagamentos efetivados decorrem exclusivamente do mister
religioso, e não guardam qualquer relação com a natureza ou a quantidade de
serviços por eles executados, como justificar as diferenças?
Ainda sobre a distinção de pagamentos recebidos, o relatório destaca trecho de
resposta recebida do contribuinte, do qual transcrevemos as partes abaixo:
Através do seu empenho e dedicação, e sendo reconhecido pelos fiéis e
orientadores superiores, é permitido ter atuações cada vez mais amplas e
consequente diferenciação do estipêndio em relação aos demais ministros, vez
que sua responsabilidade aumenta quando assume uma unidade religiosa que
tem sob sua responsabilidade um número maior de fiéis e/ou unidades de
menores portes ligadas a ela.
Além do aumento de responsabilidade, existem graus sacerdotais previstos no
Estatuto Social da Igreja Messiânica, que são classificados como assistente
adjunto e dirigente. Ao longo de sua carreira sacerdotal, o ministro poderá
alcançar uma permissão de atuar de forma mais abrangente.
...
A Igreja Messiânica define o valor do estipêndio pago aos seus sacerdotes,
podendo este variar não em razão da sua natureza ou quantidade, mas sim por
outros critérios que a direção da Igreja avaliar, tais como antiguidade, nível de
responsabilidade, entre outros.
...
Os critérios que a Igreja Messiânica utiliza para estabelecer a prebenda dos
referidos ministros ... podem variar mediante o tempo de carreira e nível de
responsabilidade, procurando dar condições para que possam ter uma vida
condigna, a fim de estarem sempre focados em suas atividades eclesiásticas. Não
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
8
guarda, portanto, relação com fórmulas pré-estabelecidas como empresas
comerciais, uma vez que o sacerdócio não pode ser confundido com o
trabalhador celetista”. (grifos nossos)
Trata o item II.1.3 do relatório – “Do descumprimento do próprio Estatuto”. Destaca
o Relatório que o Estatuto da Igreja Messiânica Mundial do Brasil estabelece em seu art. 27:
“CAPÍTULO XI – Do Sacerdócio
(...)
Art 27 – Os sacerdotes poderão receber da Igreja estipêndio capaz de garantir
sua subsistência, desde que se dediquem exclusivamente à pregação
religiosa.” (grifo nosso)
O Relatório Fiscal afirma ter identificado infrações a este dispositivo.
“foi verificado que diversos ministros exerceram funções que não a pregação
religiosa, desrespeitando a exclusividade determinada pelo Estatuto da entidade,
da seguinte forma: a) ministros exercendo outras funções nas empresas do grupo
e b) ministros exercendo atividades de administração e fiscalização de obras
realizadas dentro da própria Igreja.”
São examinadas cada uma dessas situações.
Adicionalmente, destaca ainda o Relatório Fiscal:
Em tempo, além do descumprimento do próprio Estatuto da Igreja, outro aspecto
a ser considerado é a exigência legal de que os valores pagos pela igreja ao seu
ministro sejam “em face de seu mister religioso”.

(...)
Assim, a IMMB, ao delegar a seus ministros competências que envolvem a
administração ou mesmo a execução de tarefas ligadas a empresas, o desqualifica
como ministro, visto que descumpre com a condição imposta por ela mesma, em
seu Estatuto, ao exercício do ministério: dedicação exclusiva à pregação religiosa.
No item II.2 – “Dos demais contribuintes individuais” são relatadas questões como:
ausência de GFIP; e sobre os seminaristas.
No item II.2.3. – “Dos pagamentos indiretos” são relatadas despesas com vistos,
passagens e hospedagens, em especial para esposas de ministros religiosos.
Nos itens III, IV e V a Auditora-Fiscal detalha a forma de apuração dos débitos do
lançamento, multas e Representação Fiscal para Fins Penais.
Em 28/05/2014 foi apresentada Impugnação de Lançamento. Em 10/09/2015 foi
também apresentado, pelo contribuinte, pedido para que fosse aplicada a superveniente Lei
Federal no 13.137, de 19 de junho de 2015.
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
9
Sobre a impugnação, acordaram os membros da 3a Turma de Julgamento, por
maioria, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar procedente em parte a
impugnação, com o crédito tributário mantido em parte, nos termos do relatório e voto do relator.
O acórdão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na legislação
vigente, permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da autuação, o
estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ENTIDADE RELIGIOSA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFERIÇÃO.
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa, nos
termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à natureza
do empreendimento analisado.
O § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 enumera as hipóteses de exclusão de salário de
contribuição para fins de custeio da Seguridade Social, sendo cabível a cobrança
da contribuição social previdenciária quando os valores pagos não se inserem no
enquadramento legal excludente desta cobrança.
A recusa na prestação de informações e na apresentação dos livros contábeis,
recibos de pagamentos e outros documentos solicitados pela fiscalização autoriza
o lançamento por arbitramento, com aferição indireta da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
DESPESAS OPERACIONAIS. AI DEBCAD 51.064.137-7. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
10
As exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário de contribuição.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Aplica-se o art.173, I do CTN, na contagem do prazo decadencial para constituição
do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, não declaradas em GFIP,
na hipótese de lançamento de oficio.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo em
14/11/2017, no qual alega:
- Tempestividade;
- Equívocos e inconsistências da decisão recorrida;
- Nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação de argumento;
- Matéria não apreciada;
- Aplicabilidade da Lei Federal no 13.137/2015;
- Decadência parcial dos créditos;
- Decadência pela regra do art. 150, §4o do CTN;
- Ausência de dolo ou fraude;
- Regularidade e legitimidade de suas atividades;
- Descabimento da Representação Fiscal para Fins Penais;
Requer o provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e merece ser conhecido.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
11

Preliminares
O recorrente pede, preliminarmente, que seja anulado o acórdão a quo. Traz como
principal fundamento deste pedido, o fato do acórdão não se pronunciar sobre a superveniente
Lei no13.137/2015.
Entendo assistir razão ao recorrente neste ponto, pelas razões de fato e de direito
abaixo descritas.
Primeiramente, a cronologia dos fatos.
i)
25/04/2014, lavrado auto de infração referente aos DEBCADs no 51.035.560-
9 e 51.064.137-7;
ii)
28/05/2014, apresentação de Impugnação de Lançamento;
iii)
10/09/2015, apresentação de pedido para que fosse aplicada a
superveniente Lei Federal no 13.137, de 19 de junho de 2015;
iv)
04/10/2017, sessão de julgamento do acórdão de DRJ, cuja ciência foi dada
ao contribuinte em 16/10/2017;
v)
14/11/2017, apresentação de Recurso Voluntário.

O auto de infração lavrado em 25/04/2014 tem como principal fundamento o § 13
do art.22 da Lei no 8.212, de 24/7/1991, conforme se depreende de seu texto, do qual destacamos
trecho abaixo à e-fl. 2585:
II – DO PROCEDIMENTO FISCAL
Na ação fiscal, tendo examinado livros e documentos da IGREJA MESSIÂNICA
MUNDIAL DO BRASIL (IMMB), relativamente ao ano calendário 2009, foi
constatado que:
1 - Os valores pagos aos ministros religiosos da entidade constituíram
remuneração, por não se enquadrarem no disposto no § 13 do art.22 da Lei no
8.212, de 24/7/1991.(grifo do relator)
2 – Diversos contribuintes individuais não foram informados em GFIP, e não foram
recolhidas as contribuições sociais decorrentes dos pagamentos a eles efetuados.
A Lei no13.137, de 19 de junho de 2015, trouxe o seguinte mandamento em seu art.
7o:
Art. 7o O art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , passa a vigorar acrescido
do seguinte § 14:
“Art. 22. ...........................................................
...................................................................................
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
12
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta.” (NR)
O referido artigo incluiu o §14 no art. 22 da Lei no8.212/1991. O parágrafo incluído
tem natureza expressamente interpretativa em relação ao §13, o qual fundamentou o auto de
infração.
Diante do relevante direito superveniente, o qual não poderia ter sido alegado na
peça impugnatória, o contribuinte juntou, às e-fls. 3322 a 3329, requerimento para que fosse
aplicado o novel dispositivo no julgamento do processo administrativo pela DRJ.
No Termo de Análise de Solicitação de Juntada, e-fl. 3330, foi aposto o seguinte
despacho para acolhimento do requerimento:
Fica a presente juntada sujeita ao exame de admissibilidade previsto no art.16, §§
4o, 5o e 6o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com redação dado pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro 1997.
O art. 16, §§4o, 5o e 6o do Decreto no70.235/1972 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
13
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (grifos do relator)
Nos autos não se identifica novo despacho quanto à análise, a posteriori, do
requerimento juntado.
No texto do acórdão de DRJ não é feita qualquer menção quanto à legislação
superveniente. Mesmo no trecho do voto que trata sobre a admissibilidade, apenas a peça
impugnatória é mencionada. Igualmente omissos são a ementa, o dispositivo, o relatório, e o
restante do voto do relator.
A situação fática se amolda perfeitamente ao permissivo legal disposto nos
parágrafos 4o, 5o e 6o do art. 16, do Decreto no70.235/1972.
Trata-se:
a) de direito superveniente (alínea “b”, do §4o do art. 16);
b) a petição demonstra e fundamenta a ocorrência da exceção prevista na alínea
“b” do §4o, art. 16;
c) ainda não havia sido proferida decisão, logo, a questão deveria ter sido
apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Consultando a legislação tributária, assim dispõe o CTN em seus artigo 106, inciso I:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;(grifo do relator)
A redação adotada pelo novel dispositivo não deixa dúvidas de seu caráter
interpretativo:
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
14
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta.”
Ratificando o caráter interpretativo do §14 do art. 22 da Lei no8.212/1991, foi ainda
incluído o §16 pelo art. 9o da Lei no14.057/2020.
Art. 9o O art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 16:
“Art.
22.
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........
§ 16 . Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015 , consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal.”
O §16 incluído pela Lei no14.057/2020 acrescentou que seriam “consideradas nulas
as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal”. A vigência deste
dispositivo iniciou com a publicação no DOU de 14/09/2020.
A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.137/2015 entrou em vigor ao ser
publicada no DOU de 22/06/2015 - Edição extra, e houve pedido regular nos autos de sua
aplicação em 10/09/2015. Contudo, a autoridade julgadora não apreciou a importante alegação.
O Decreto no70.235/1972 assim dispõe sobre situações de nulidade:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720456/2014-21
15
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
A autoridade julgadora inicial não apreciou importante alegação juntada aos autos
mais de 2 anos antes do julgamento do processo pela DRJ. Assim, preteriu o direito de defesa do
contribuinte, tornando nulo o acórdão proferido.
Tendo em vista que o pedido foi anterior ao acórdão a quo, o julgamento deste
processo, pelo CARF, neste momento, implicaria supressão de instância. Logo, deve ser
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, com envio dos autos à autoridade julgadora de
primeira instância, para que profira novo acórdão apreciando a questão omissa sobre direito
superveniente.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário e, preliminarmente, DAR PROVIMENTO
para declarar a nulidade do acórdão recorrido, devendo o processo retornar à DRJ para novo
julgamento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 3483
DF CARF MF
Original